Tribunal: CARF
Processo: 10880.734952/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.734952/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.704 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
CENTRAL ISLAMICA BRASILEIRA DE ALIMENTOS HALAL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES
NACIONAL.
INDEFERIMENTO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA.
O pedido de inclusão para o Simples Nacional obedece as determinações legais
e deve ser realizado através do Portal do Simples Nacional pela internet, até o
último dia mês de janeiro, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano
calendário da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-66.439, de 30 de agosto de
2019, da 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.734952/2018-53
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.734952/2018-53

Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa Central Islâmica
Brasileira de Alimentos Halal Ltda. contra o Despacho Decisório SRRF08-
RF/EASIN/no 4237/2018, de 12/11/2018, fls. 30/33, que indeferiu seu pedido,
protocolizado em 14/09/2018, de inclusão no Simples Nacional com data retroativa a
01/01/2014.
Consta no despacho decisório que o pedido foi indeferido por ter sido formulado em
desacordo com os termos, prazos e condições previstos no artigo 16 da LC no 123/2006
e artigo 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011 e Resolução CGSN no 140 de
22/05/2018.
Em 30/11/2018, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade de fls.
36/37, apresentando os argumentos sintetizados a seguir.
Em 01/07/2007 a empresa optou pelo Simples Nacional, e, desde então, vinha mantendo
todos os atos para permanecer nesta sistemática. De 2008 até 2010 a empresa tinha
conhecimento de uma exclusão, que após regularização das pendências foi cancelada,
tendo efeitos a partir de 20/09/2010.
Posteriormente, a empresa foi notificada do ADE no 40/2012 emitido pela
EQRES/DIORT da DERAT/SP, que aplicou uma suspensão de três anos como
penalidade em razão de a empresa não realizar os lançamentos contábeis dentro das
normas.
Argui que, após o cumprimento da suspensão, e como existiu uma exclusão cancelada
após este período, entendeu que estaria automaticamente inclusa no Simples Nacional.
Assim sendo, não solicitou a opção.
Alega que para a empresa optar por outro regime de tributação depois de todo este
período pode levá-la a grandes dificuldades operacionais e financeiras.
Roga que seja acatada a solicitação de inclusão no Simples Nacional com data retroativa
a janeiro de 2014.
Ao final, espera e requer que seja acolhida sua manifestação de inconformidade para
que seja incluída no Simples Nacional desde janeiro de 2014.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão retroativa da Recorrente ao Simples Nacional, por entender não haver
previsão para acatamento do pedido.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 17/09/2019 (e-fls. 61) e
apresentou recurso voluntário no dia 17/10/2019 (e-fls. 65 a 71), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Alega a Recorrente ter sido excluída do Simples Nacional através do ADE
40/2012, ficando impedida de optar pelo sistema simplificado por três anos.
Aponta que, em 14/09/2018, a empresa apresentou pedido de inclusão no Simples
Nacional com data retroativa a 01/01/2014, aduzindo que, diante das diversas inclusões e
exclusões, não sabia como estava sua situação perante o Simples Nacional.
Defende que o caso dos autos não foi analisado pelas instâncias inferiores com
base nos princípios processuais administrativos, as quais aplicaram o comando legal sem analisar
as condições na qual a contribuinte se encontrava, pois alega que desconhecia sua situação fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.734952/2018-53

Esclarece ainda que “a efetivação pelo Contribuinte do ato administrativo de
adesão ao Simples Nacional deve ser reconhecida como uma mera formalidade a ser preenchida.
Diante das situações fáticas apresentadas, importa a análise da essência do ato praticado pelo
contribuinte, e não de sua formalidade”, prevalecendo a substância à forma.
Ao final, requereu a sua reinclusão ao Simples Nacional com data retroativa a
01/01/2014.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional retroativamente a 01/01/2014, sendo a opção deferida para o ano calendário de 2018.
É imperioso realizar uma análise histórica, conforme documentos constantes no
processo, a fim de entender a origem do pedido de inclusão retroativa. Senão vejamos:
A Recorrente fazia parte do Simples Nacional a partir de 01/01/2008, contudo a
contribuinte foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/12/2008,
porque as despesas superaram as receitas acima de 20%, fato que impediu a realização de nova
opção
pelo
prazo
de
3
(três) anos (Exclusão procedida por meio do ADE
DERAT/DIORT/EQRES n° 40/2012) – fls. 14.
Em 29/01/2016, a Recorrente apresentou opção pelo Simples Nacional para o ano
calendário de 2016, contudo a opção foi indeferida em razão da existência de débitos sem a
exigibilidade suspensa – fls. 15 e 29.
A Recorrente, em suas manifestações nos autos, defende que desconhecia a sua
situação fiscal e seu pleito deveria ser analisado com base nos princípios processuais
administrativos.
Primeiro, imperioso esclarecer, mais uma vez, que o objeto do processo cinge-se
ao pedido de opção efetuado para o ano calendário de 2018 (Deferido), com pedidos de efeitos a
partir de 01/01/2014, assim, os fatos e circunstâncias relacionadas aos atos de exclusões
anteriores, bem como às opções ao Simples Nacional anteriores, não são objeto do litígio,
embora relevantes para entendimento da evolução histórica do caso.
Em que pese os excelentes argumentos apresentados pela Recorrente, entendo que
não há como deferir seu pleito.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.734952/2018-53

As alegações de desconhecimento em relação à situação fiscal não procede, visto
que pela provas constantes no processo, ainda que hajam informações de não abertura de
procedimentos fiscais no período, é fato que o mesmo tinha ciência de não ser parte do Simples
Nacional antes de 2018.
Diante do breve histórico acima descrito, verifica-se que a empresa não estava
enquadrada no Simples Nacional desde 01/01/2009 e que tal fato era de seu conhecimento. Por
conseguinte, não existia qualquer confusão em relação a sua situação fiscal no Simples Nacional,
conforme alegou em recurso voluntário. Os documentos acima apontados deixam clara a
situação da Recorrente e ainda leva à conclusão de que essa tinha pleno conhecimento de tudo,
tanto que já havia solicitado uma primeira inclusão ao Simples Nacional para o ano calendário de
2016, a qual foi indeferida.
Logo, não há como atender o pedido para retroagir os efeitos de inclusão a
01/01/2014, tendo informações no processo de que o mesmo não preenchia os requisitos de
opção para o ano calendário de 2016.
O ato administrativo de adesão ao Simples Nacional não pode ser encarado como
mera formalidade, não apenas porque o procedimento está determinando no comando legal, mas
principalmente porque, por se tratar de regime especial, existe uma série de requisitos que as
empresas precisam preencher para poderem aderir. A análise desses requisitos é realizada
exatamente no ato de opção.
Vê-se que os princípios processuais administrativos estão todos respeitados no
processo. A forma e requisitos estão todos determinados em Lei Complementar, não há espaço
para discricionariedade no caso em análise, o princípio da legalidade está obedecido.
Conforme já declinado no acórdão recorrido, a Lei Complementar no 123/2006
estabelece as regras para que seja permitida a inclusão das microempresas e empresas de
pequeno porte no Simples Nacional, reproduzo abaixo os pontos analisados na decisão:
A Lei Complementar no 123/2006 estabelece, em seu artigo 16, que a opção pelo
Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e
empresa de pequeno porte deve ser efetuada na forma a ser estabelecida em ato do
Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário. Em obediência ao
comando legal, a Resolução CGSN no 94/2011, vigente á época, dispõe, em seu artigo
6o e § 1o, que a opção pelo Simples Nacional se dá por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário, e que deve ser
realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do
primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvada a hipótese de empresa no início de
atividade no ano-calendário da opção, o que não é o caso do contribuinte.
A Resolução CGSN no 140/2018, que revogou a Resolução CGSN no 94/2011 a partir
de 1o de agosto de 2018, trata do assunto de forma semelhante:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.704 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.734952/2018-53

§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime
será indeferido;
II - cancelar o pedido de formalização da opção, salvo se este já houver sido deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 4o No momento da opção, o contribuinte deverá declarar expressamente que não se
enquadra nas vedações previstas no art. 15, independentemente das verificações
realizadas pelos entes federados. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
§ 6o A RFB disponibilizará aos Estados, Distrito Federal e Municípios relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a
opção pelo Simples Nacional e, posteriormente, a relação dos contribuintes que
tiveram a sua opção deferida. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
(...)
Diante de todo o exposto, entendo que não existe previsão legal para que o pedido
de inclusão formalizado para o ano calendário de 2018 possa retroagir para o ano calendário de
2014.
Outrossim, ainda que se pudesse abrir exceções à regra em razão de
especificidades do caso concreto, os efeitos da inclusão não poderiam retroagir ao ano calendário
de 2014, porque a Recorrente não atendia aos requisitos de adesão ao regime simplificado no ano
calendário de 2016, conforme termo de indeferimento juntado ao processo.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital